Tribunal: TJDFT
Processo: 0733965-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADA URGÊNCIA OU PREJUÍZO IRREPARÁVEL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno da parte autora objetiva à reforma da decisão desta Relatoria de não conhecimento do agravo de instrumento, por não se enquadrar nos tipos processuais legais.
2. Fatos relevantes. (i) O e. Juiz a quo indeferiu o pedido de desentranhamento das contestações, em decisão saneadora proferida em demanda de reintegração de posse, com diversos réus; (ii) O agravo de instrumento fundamenta-se na inutilidade do julgamento dessa questão como preliminar de apelação e na influência na distribuição do ônus probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o conhecimento do agravo de instrumento à luz do entendimento jurídico fixado no Tema 988 do STJ (taxatividade mitigada).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça definiu que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada (Tema 988), com viabilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisões comprovadamente urgentes e não recorríveis em momento posterior.
5. A decisão que indefere o pedido de desentranhamento da contestação, em razão de suposta preclusão, além de não estar presente no rol taxativo (CPC, art. 1.015), não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida.
6. A matéria impugnada poderá ser suscitada em preliminar de apelação ou de contrarrazões, caso ainda permaneça a utilidade da irresignação da ora agravante (CPC, art. 1.009, § 1o), sobretudo em razão da concreta apresentação a tempo de modo de contestação pelos demais corréus, o que compromete o reconhecimento da contumácia.
7. Eventual reconhecimento de preclusão à apresentação de uma contestação (entre diversos corréus) não implica modificação do ônus probatório a fim de justificar o cabimento do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, XI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, I, 373, caput e §1o, 932, inc. III, 1.009, § 1o e 1.015 e XI; RITJDFT, art. 87, inc. III. Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988; TJDFT, acórdão 1438552, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJE 10.8.2022.